Tribunal: TJDFT
Processo: 0702884-32.2023.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA. IADES. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO. DISPOSIÇÕES DO EDITAL. REMARCAÇÃO DA AVALIAÇÃO BIOPSICOSOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Previsto no edital de concurso público que o não comparecimento do candidato a uma das provas implicará em sua eliminação, a ausência do impetrante à prova "avaliação biopsicossocial" acarretou sua exclusão motivada, sem possibilidade de justificativa para um exame separado e feito em outra data.
2. A regra editalícia se conforma ao princípio da imediata preclusividade das etapas do concurso público, sem a qual os certames se prolongariam além do calendário previamente estabelecido e implicaria na elaboração de provas diferentes das aplicadas aos demais candidatos.
3. Sentença mantida. Recurso não provido.